Tribunal: TJMT
Processo: 1051070-53.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051070-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA CRUZ - CPF: 090.482.191-91 (RECORRENTE), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (RECORRIDO), SILVIO CARLOS BATISTA FILHO - CPF: 118.081.247-66 (ADVOGADO), PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 05.500.934/0001-06 (RECORRIDO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1051070-53.2023.8.11.0001

RECORRENTE: JOÃO ANTONIO DA CRUZ

RECORRIDO: PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.

Data de Julgamento: 22 A 25/04/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6o, VIII, DO CDC – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CONDUTA ILÍCITA – SENTENÇA ANULADA COM RELAÇÃO À EXTINÇÃO DO FEITO DIRECIONADO AO 2o RECLAMADO, PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante buscando reformar a decisão monocrática, que homologou o acordo firmado entre o recorrente e a reclamada Centro Educacional Albert Einstein, extinguindo o feito sem julgar o mérito em relação ao recorrido Paschoalotto Serviços Financeiros S.A.

2.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

3.

Ao analisar os autos, verifica-se que o acordo firmado durante à realização da audiência de conciliação (id. 206894172) envolveu apenas o reclamante e a reclamada Centro Educacional Albert Einstein.
Ficou evidente a continuidade da ação em relação ao recorrido
, inclusive com o reclamante apresentando sua réplica na sequência (id. 206894173).

4.

Portanto,
o recorrente está correto ao requerer a anulação da decisão recorrida que extinguiu o feito em relação ao reclamado Paschoalotto Serviços Financeiros S.A
.

5.

Por outro lado, observa-se que o reclamante pretende ser compensado por danos morais devido ao suposto comportamento do recorrido, que realizou diversas ligações cobrando uma dívida inexistente.

6.

Nos autos, restou comprovado que a parcela cobrada indevidamente foi quitada em junho de 2020, o que levou a primeira reclamada a celebrar um acordo e ressarcir o reclamante.

7.

É incontroverso que o recorrido entrou em contato com o recorrente cobrando uma dívida que se acreditava ser válida.

8.

A questão se enquadra em uma relação consumerista, regida pelo CDC, que estabelece a responsabilidade civil objetiva com base na teoria do risco integral da atividade econômica, além da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

9.

No entanto, cabe ao reclamante comprovar, ainda que minimamente, os fatos que fundamentam seu direito, enquanto à reclamada cabe demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

10.
As provas apresentadas pelo reclamante são frágeis e não demonstram de forma eficaz o alegado dano suportado.

11.
Ressalta-se, o demandante anexa à inicial
prints
que supostamente comprovariam 61 ligações feitas pelo segundo reclamado entre 14/12/2022 e 1/09/2023 (id. 206893295). Contudo, esses
prints
apenas mostram que alguém tentou entrar em contato com o reclamante.
Não há menção a números de protocolos, nomes dos funcionários do reclamado envolvidos, ou gravações das ligações
. São evidências insuficientes para sustentar um suposto dano moral alegado.

12.
Portanto,
conclui-se que o reclamante não demonstrou
,
ainda que minimamente
,
os fatos necessários para fundamentar e comprovar o seu direito
.

13.
Diante do exposto, conheço do recurso interposto por ser tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas
para anular o julgamento de primeiro grau com relação à extinção do feito sem julgamento de mérito quanto ao segundo reclamado, Paschoalotto Serviços Financeiros S.A.,
e julgo
improcedente
o pedido de indenização por dano moral, tendo em vista que os fatos alegados pelo recorrente não restaram suficientemente comprovados.

14.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024